Tribunal: TJES
Processo: 0006075-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006075-54.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR HENRIQUE ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006075-54.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIMAR HENRIQUE ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONALMENTE FIXADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jocimar Henrique Alves, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O recorrente busca a redução da pena-base para o mínimo legal, a majoração da fração de redução decorrente da confissão espontânea, o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em análise:
(i) A possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração das circunstâncias judiciais.
(ii) O pleito de majoração do patamar de redução pela confissão espontânea parcial.
(iii) O reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e eventual alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando o magistrado, com fundamentação idônea, considera desfavoráveis circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, especialmente quanto à natureza e quantidade da droga apreendida. No caso concreto, a sentença valorou negativamente vetores judiciais, impossibilitando a redução da pena ao mínimo legal.

Quanto à confissão espontânea, a jurisprudência é pacífica em considerar que a confissão parcial autoriza redução proporcional, não cabendo majoração quando o réu não reconhece a integralidade da imputação feita pela denúncia. A redução aplicada pelo magistrado a quo foi adequada e proporcional à extensão da confissão realizada.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de participação em organização criminosa. No caso, o apelante é reincidente, o que inviabiliza a concessão do benefício, nos termos da própria literalidade da norma.

Mantida inalterada a pena corporal, não há como alterar o regime prisional imposto, especialmente considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando circunstâncias judiciais são valoradas negativamente com fundamentação idônea.

A confissão espontânea parcial justifica redução proporcional da pena, sendo incabível majoração quando o réu não confessa integralmente os fatos narrados na denúncia.

O benefício do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é incabível em caso de reincidência, conforme a literalidade do dispositivo.

A reincidência e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e §4º, e 42; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006075-54.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIMAR HENRIQUE ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOCIMAR HENRIQUE ALVES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, Comarca da Capital, que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais, o recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a inadequação da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Postula, ainda, a aplicação da fração máxima de redução decorrente da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, com a consequente redução em 2/3 (dois terços) da pena. Por fim, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o
p
arquet

refutou todas as alegações levantadas pelo apelante, sustentando a correção e a regularidade do édito condenatório, manifestando-se, ao final, pela sua integral manutenção.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que pertine ao pleito de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, nem todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente pelo magistrado, impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“(...) 3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

“(...).V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (STJ - HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

No tocante ao pleito de majoração do patamar de redução da pena em razão da confissão espontânea, comungo do entendimento da douta Procuradoria de Justiça, eis que se tratando de confissão parcial “
se afigura escorreita a redução de um ano aplicada, não comportando por isto a alteração postulada, nitidamente porque somente caberia o incremento na redução acaso o recorrente tivesse confessado integramente a imputação efetuada”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, estamos diante de réu reincidente, razão pela qual a benesse pretendida não pode lhe ser concedida, à luz da própria literalidade do comando insculpido no § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido:

“(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.